Tribunal: TJSP
Processo: 2128185-22.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Alegação de contratação de empréstimo mediante coação moral – Ausentes os requisitos do art. 300, do CPC - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO